Tribunal: CARF
Processo: 10218.720771/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
Havendo a perda do objeto do recurso voluntário, pela revisão de ofício favorável ou medida judicial, não tem mais porque este Conselho se pronunciar sobre o recurso voluntário interposto.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720771/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO SIVIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
Havendo a perda do objeto do recurso voluntário, pela revisão de ofício
favorável ou medida judicial, não tem mais porque este Conselho se pronunciar
sobre o recurso VOLUNTÁRIO interposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, em decorrência da revisão de ofício
levada a termo pela unidade responsável pela administração de tributo. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.346,
de 03 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10218.720696/2007-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720771/2007-18
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.347 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720771/2007-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR, exercício de
2004. A exigência é referente a glosa das áreas declaradas de preservação permanente e de
utilização limitada, alteração do valor do VTN declarado, correspondente ao VTN médio, por
hectare, apontado no SIPT da Receita Federal, com consequentes aumentos do VTN
tributável/alíquota de cálculo, disto resultando em imposto suplementar a pagar, incluindo multa
de ofício e juros de mora.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e os fundamentos da decisão sumariados na ementa:
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pelo requerente.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese. i. que seja reconhecida a tempestividade da
impugnação e do recurso; ii. à luz do art. 130 do CTN e da jurisprudência, para excluir os
intimados do polo passivo, acionando os atuais proprietários do imóvel FAZENDA HÁVILA,
conferindo a cada qual a possibilidade de ampla defesa e ao contraditório; iii. ultrapassada as
preliminares, seja extinto o processo, pois os valores foram devidamente lançados na DITR , e
recolhidos, além de que o imóvel foi alvo de exploração por PMFS, não havendo, portanto,
qualquer irregularidade, tendo a reserva legal (80%) sido regularmente constituída através
averbação junto à matrícula do imóvel, conforme faz prova as certidões anexadas.
Em 10 de setembro de 2014, o recorrente protocolou a ação judicial no sentido de
anular a autuação, entre outros aspectos, alegando a ilegitimidade de sua configuração no pólo
passivo da ação fiscal.
Em 15 de junho de 2015, através da Informação Processual no 104/2015, a
unidade de origem, em revisão de ofício dos débitos, anula a autuação sob os argumentos de que
o contribuinte não deve figurar no pólo passivo da autuação:

É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.347 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720771/2007-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Considerando que o recorrente interpôs ação judicial visando a anulação
do lançamento objeto da autuação no decorrer do ano de 2014 e também
o fato de que a unidade lançadora no ano de 2015, optou pelo
cancelamento total do débito fiscal outrora lançado, objeto deste
processo, não existe mais razão para que este Conselho se manifeste
sobre o pleito do contribuinte, por não mais existir o objeto deste recurso
voluntário.

Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na
descrição dos fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto
por não conhecer do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto,
em decorrência da revisão de ofício levada a termo pela unidade
responsável pela administração de tributo.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em não conhecer do
recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, em decorrência da revisão de ofício levada a
termo pela unidade responsável pela administração de tributo.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital